Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724126-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARIA TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida(s) em sede de contrarrazões de não conhecimento do Recurso (ID 27812201). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator